Tribunal: CARF
Processo: 18186.003602/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.003602/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.108 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ELCIO POSSEBON DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PREVIDÊNCIA PRIVADA . COMPROVAÇÃO.
As contribuições na modalidade PGBL- Plano Gerador de Benefício Livre são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF, observadas as condições e limites
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 17-54.217 da 10a Turma da DRJ em
São Paulo(2)/SP (fl. 39).
“Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2005,
Ano Calendário 2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em
vista a apuração de Deduções Indevidas de Despesas Médicas, com Instrução, de
Previdência Privada e Fapi e de Dependente, por não comprovação ou justificação, em
face do não atendimento à intimação, embora regularmente intimado, nos seguintes
valores:
ANO-CALENDÁRIO 2004

DEDUÇÕES DECLARADAS
VALOR EM R$
DESPESAS MÉDICAS
20.764,48
DESPESAS DE INSTRUÇÃO
1.998,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003602/2009-08
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003602/2009-08

DESPESAS COM DEPENDENTE
1.272,00
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
2.400,00
T O T A L
26.434,48
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 11/14.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 01/05,
alegando em síntese:
1) Perdeu o prazo para apresentação de documentos comprobatórios, levando à
lavratura do lançamento de ofício, o qual não deve prosperar ao menos em parte;
2) Os gastos com previdência privada são integralmente comprovados, no valor
de R$ 2.400,00 e os declarados como despesas médicas são parcialmente
comprovados, no valor de R$ 2.784,04, tendo em vista que o restante dos pagamentos
foram feitos para plano de saúde cujos beneficiários não constam como dependentes;
3) O saldo apurado foi parcelado na data desta impugnação;
4) Caso entenda-se pela eventual insuficiência de documentos comprobatórios,
requer intimação do representante legal para entrega de documentos adicionais;
5) Requer insubsistência parcial da autuação.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento e a parte não impugnada
foi transferida para o processo no 16151.000022/2010-66, às fls. 31.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Da análise dos documentos acostados ao presente lançamento, verifica-se que
o imposto apurado decorrente das infrações constatadas pela autoridade lançadora foi
impugnado parcialmente pelo requerente e o valor não impugnado foi transferido para
o processo no 16151.000022/2010-66, conforme documentos de fls. 29/31.
Assim, a matéria impugnada no presente lançamento refere-se a dedução
indevida de despesa médica no valor de R$ 2.784,04 e dedução indevida de
contribuição a previdência privada e Fapi no valor de R$ 2.400,00, totalizando R$
5.184,04. O valor do imposto devido corresponde a R$ 1.425,61, acrescidos da multa
de ofício no valor de R$ 1.069,20 e juros de mora a serem calculados.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o Ano-Calendário. A legislação ainda
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da notificação de
lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos
para dedução de despesas médicas:
(...)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003602/2009-08

(...)
Os documentos de fls. 16/18, apresentados na impugnação, comprovam que o
contribuinte realizou pagamentos ao Plano de Saúde Amil, sendo beneficiário titular
correspondendo a 33,33% do total recolhido. Restabelece-se a dedução pleiteada no
valor de R$ 2.784,04.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI
O artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 que trata da matéria, assim determina:
Art. 74 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas: (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
...
II – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
...
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
A Previdência Privada ou complementar constitui, em regra, um meio de
acumulação de recursos, que objetiva complementar o benefício de aposentadoria,
pago pelo INSS e, dentro das espécies de planos, o mercado disponibiliza o PGBL –
Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre, os
quais visam acumulação de recursos e a transformação deles em renda futura.
Para o produto PGBL, há incentivo fiscal relativo à dedução das contribuições
pagas da base de cálculo do IR em até 12% da renda bruta anual, desde que exista
contribuição ao regime geral ou próprio de servidor público.
De forma resumida, o VGBL constitui um produto semelhante ao PGBL, na
medida em que visa acumulação de recursos e a transformação em renda futura.
Entretanto, apresenta diferença no que toca ao tratamento tributário conferido ao
PGBL. Como a tributação de IR incide somente sobre os rendimentos do capital
investido, ou seja, sobre o ganho de capital (de forma diversa do que ocorre com o
PGBL, em que há incidência do IR sobre o valor total do saque), no VGBL não é
possível que o cliente deduza as contribuições da base de cálculo do IR.
Esta é a principal diferença destes produtos VGBL e PGBL: a viabilidade ou
impossibilidade de realizar a dedução dos aportes efetuados da base de cálculo do IR.
O contribuinte apresenta os documentos de fls. 20/21, os quais referem-se a
consulta histórico de pagamento de fundo Gerador Benefic. Individual, sem identificar
o banco emissor e a modalidade de previdência privada que deseja comprovar como
dedutível do imposto de renda.
Desta forma, citado documento não é hábil para restabelecimento de dedução
pleiteada na Declaração de Ajuste a este título, mantendo-se a glosa de R$ 2.400,00 a
título de contribuições de previdência privada/Fapi.
DEMONSTRATIVO
DE
RECOMPOSIÇÃO
DO
VALOR
DO
LANÇAMENTO.
Ano Calendário 2004
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003602/2009-08

DESCRIÇÃO/VALORES EM REAIS
VLR
IMPUGNADO
VLR
MANTIDO
VLR
EXONERADO
Glosa de Deduções Indevidas
5.184,04
2.400,00
2.784,04
(=) Base de Cálculo Apurada
5.184,04
2.400,00
2.784,04
(=) Imposto Suplementar
1.425,61
660,00
765,61

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto pela procedência em parte da presente
impugnação, o que resulta na manutenção parcial do crédito tributário lançado e
impugnado, como a seguir se demonstra:
(...)”

Ciente do acórdão da DRJ em 27/11/2013, o(a) contribuinte, em 27/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 49, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de
previdência privada complementar PGBL está comprovada pelos documentos acostados aos
autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que o que resta para análise no presente julgamento é a
glosa das despesas com previdência privada, no valor total de R$ 2.400,00, glosa essa mantida na
DRJ sob a justificativa de que o contribuinte não demonstrou tratar-se de plano da modalidade
PGBL, que permitiria a dedução, de acordo com a legislação de regência.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente esclarece que a documentação
acostada indica que o plano de previdência se classifica na modalidade PGBL.
De fato, resta razão ao contribuinte. O extrato de fl. 25 expressamente descreve o
plano como sendo PGBL.
Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução de despesa com previdência
privada, no valor de R$ 2.400,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.003602/2009-08

Fl. 69
DF CARF MF
Original